Tribunal: TJBA
Processo: 8138098-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8138098-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARINALVA CAMPOS BISPO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de débito referente ao contrato nº 614181365, determinou a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida pela instituição financeira; (ii) avaliar se os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do juízo de mérito sobre a existência ou não do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.No caso dos autos, considerando as provas apresentadas, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária, constituindo a única prova capaz de elucidar a dúvida em relação à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado objeto do feito (ID 87203188). Permite, inclusive, esclarecer sobre o vínculo jurídico, visto que a consumdiora alega que não celebrou os empréstimos exigidos pelo apelado, e que a assinatura constante do respectivo instrumento não lhe pertence, tornando-se imprescindível ao correto julgamento do feito.

4.Considerando a existência de dúvida quanto à assinatura firmada no contrato, e verificado o depósito do numerário em conta bancária de titularidade da autora, bem como a apresentação de documento de identificação e cartão bancário (ID’s 87203188 e 87203187), deve a sentença ser anulada, de ofício, para que sejam retornados os autos à fase da instrução, inclusive com a realização da referida prova pericial.

5. A instrução probatória é etapa essencial do processo quando há controvérsia fática relevante, devendo o juiz permitir a produção de provas necessárias ao deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a nulidade da sentença proferida sem oportunizar às partes a produção de prova técnica indispensável para apuração de fraude ou falsidade de assinatura em contratos bancários.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, Recurso Especial Repetitivo; TJ-RJ, APL nº 0021839-94.2019.8.19.0007, rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 10.03.2022; TJ-SP, AC nº 1001985-02.2020.8.26.0320, rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8138098-05.2023.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
BANCO

ITA
Ú
BMG CONSIGNADO S. A.
e como apelada
MARINALVA CAMPOS BISPO
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, de ofício
,
ANULAR

a sentença,

determinando o retorno dos autos para instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial, restando
PREJUDICAD
O

o presente recurso de apelação.

Salvador/BA, Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-230